Tribunal: STF
Processo: ARE 1543537
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Revisão geral anual de servidor público. Decisão mista na origem. Aplicação de temas de repercussão geral. Inadequação do agravo do art. 1.042 do CPC. Ofensa reflexa. Reexame de provas e análise da legislação local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. Majoração condicionada à prévia condenação. Ausência de efeito condenatório. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pela Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre (ASHPS) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento à apelação da ASHPS em ação civil pública que buscava a revisão geral anual da remuneração de servidores.



    3. A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando os Temas nº 339 e 624 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há quatro questões em discussão: (i) o cabimento de agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade que, na origem, aplica precedentes de repercussão geral; (ii) a existência de violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, 37, X, e 93, IX, da Constituição Federal, em face da alegada negativa de prestação jurisdicional e da omissão na revisão geral anual; (iii) a necessidade de reexame de provas e análise de legislação local para o provimento do recurso extraordinário; e (iv) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios em ação civil pública, considerando o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC é inadequado para impugnar o capítulo da decisão de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 624), cabendo agravo interno no Tribunal a quo para essa finalidade.



    6. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade (art. 5º, LIV e LV, da CF), bem como a questão da omissão na revisão geral anual (art. 37, X, da CF), demandariam o reexame e a interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Municipal nº 9.870/2005), configurando ofensa constitucional meramente reflexa (Súmula 636/STF e ARE 748.371 RG – Tema 660).



    7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de competência do Poder Judiciário para determinar a revisão geral anual demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF e está em harmonia com o Tema 624 da Repercussão Geral.



    8. Não havendo fixação de verba honorária na origem e sendo a majoração condicionada a existência de previa determinação, não há que se falar em condenação, nesta instância extraordinária, ao pagamento de honorários advocatícios.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.